Tribunal: TJBA
Processo: 0510687-59.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510687-59.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AMADEU PEDREIRA SOUZA e outros (4) Advogado(s): AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA, VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS, PERICLES NOVAIS FILHO, DANILO JOSE SILVA, ANDERSON DIEGO GAMA REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do embargante pelo crime de organização criminosa, nos termos da Lei nº 12.850/2013, sob alegação de omissão quanto ao impacto da absolvição de corréus, contradição na coexistência de condenações por tipos penais distintos e obscuridade na aplicação da majorante do emprego de arma de fogo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não analisar o impacto da absolvição de corréus na configuração do crime de organização criminosa; (ii) estabelecer se há contradição na condenação do embargante por organização criminosa em paralelo à condenação de outros corréus por associação para o tráfico; (iii) determinar se há obscuridade na fundamentação da incidência da majorante do emprego de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão enfrenta expressamente a tese relativa à absolvição de corréus e demonstra, com base em robusto acervo probatório, a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia, comprovando a atuação relevante do embargante, o que afasta a alegação de omissão. A absolvição de outros acusados não descaracteriza o delito, pois a responsabilização penal é individualizada e a participação do embargante como integrante relevante da organização permanece demonstrada. O julgado diferencia adequadamente os tipos penais de organização criminosa e associação para o tráfico, destacando a maior complexidade estrutural do primeiro, o que afasta a alegada contradição e permite a coexistência de imputações distintas conforme o grau de envolvimento de cada agente. A decisão esclarece que o embargante ocupava posição de destaque na estrutura criminosa, justificando o enquadramento no tipo mais gravoso da Lei nº 12.850/2013. Verifica-se obscuridade parcial na fundamentação da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de explicitação quanto ao critério de sua extensão aos integrantes da organização. A majorante possui natureza objetiva e incide quando demonstrado que a organização criminosa se vale do uso de armas de fogo em sua atuação, independentemente da comprovação de uso direto por cada integrante. A prova do emprego de arma de fogo pode decorrer de interceptações telefônicas e depoimentos, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do armamento, conforme orientação jurisprudencial do STJ. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à integração do julgado, sendo possível o prequestionamento implícito quando a matéria é devidamente enfrentada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos somente para fins de integração do julgado, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o Acórdão objurgado em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. A absolvição de corréus não afasta a configuração do crime de organização criminosa quando comprovada a atuação individual do agente em estrutura delitiva organizada. 2. É possível a coexistência das condenações por organização criminosa e associação para o tráfico, diante da autonomia e distinção dos tipos penais. 3. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de organização criminosa possui natureza objetiva e incide quando comprovado o uso de armamento pelo grupo, independentemente de porte individual. 4. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, §1º, e 2º, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 788.543/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgRg no HC 820.654/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0510687-59.2016.8.05.0080, em que figuram como embargante AMADEU PEDREIRA SOUZA e outros (4) e como embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.